Tribunal: CARF
Processo: 12466.723207/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PRAZO. SÚMULA CARF No 186
Súmula 186 - A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.723207/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.773 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
DSV AIR & SEA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal,
encontra-se válido e eficaz.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS
CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV
alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
MULTA
REGULAMENTAR.
RETIFICAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES NO PRAZO. SÚMULA CARF No 186
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.723207/2013-91
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.773 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.723207/2013-91

Súmula 186 - A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-
Lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.
Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório do acórdão DRJ:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
A interessada não é sujeito passivo da obrigação, pois apenas
representa o verdadeiro responsável;
Os prazos do art.22 da IN RFB no 800/2007 estão suspensos em
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.773 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.723207/2013-91

razão do disposto no art.50 do mesmo diploma legal;
Cita a SCI COSIT no 02/2016, o qual trata da impossibilidade de imposição de
penalidades na retificação de dados, quando as informações originais foram prestadas
dentro do prazo.

Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado com a seguinte ementa,
vejamos:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e
no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário repisando querendo
em síntese:
a) nulidade por ausência de preenchimento de requisitos formais;
b) ilegitimidade;
c) aplicação da SC COSIT no 02/2016;
d) denúncia espontânea;
e) inconstitucionalidade das normas e da sanção;
f) cerceamento de defesa;

É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Trata-se de recurso de voluntário interposto e merece ser conhecido.
Inicialmente é a lide é travada no atraso de prestação de informação de carga
decorrentes da operação no comércio exterior.
1
NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.773 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.723207/2013-91

A contribuinte aduz pela nulidade do auto de infração eis que ausente de
fundamentação nos termo do art. 10, III, do Dec. 70.235/72.
Também aduz que gostaria de fazer produção de prova, ocorre, que em nenhum
momento colacionou documento nesse sentido.
Verifica-se que consta os fatos (elementos) que ensejaram a aplicação do auto de
infração. Nesse sentido a fiscalização seguiu o regramento no art. 10 do Dec. 70.235/72, nesse
sentido:
Numero do processo:14041.000676/2008-97
Ementa:Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário:
2004
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. Tendo
sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade
dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de
infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação
legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que
implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ademais,
se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só
outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa. Numero da decisão:3201-005.029 Nome do
relator:LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRAD
Dessa forma, nego provimento a este pleito.
2
ILEGITIMIDADE
A contribuinte alega que não é transportadora marítimo e por tal razão não é a
responsável pelo atrasado na prestação de informação.
Neste CARF se pacificou o entendimento de que tanto o Agente de Carga e/ou o
Marítimo respondem pela multa no art. 107, IV, alnea “e” do Decreto-Lei 37/66, vejamos :
Súmula CARF no 185Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.

Súmula CARF no 187Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.
Sem maiores digressões por conta das súmulas, nego provimento a este pedido
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.773 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.723207/2013-91

3
DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
A contribuinte alega que cumpriu com o determinado no art. 107, IV, “e” do
Decreto-Lei 37/66, cumprindo os prazos para registro de informações e ainda em algumas
hipóteses apenas retificando algumas informações, que sendo essa última hipótese não existira
descumprimento de prazo, nesse sentido consta no auto de infração.
Segundo a regra do parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as
informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou
desatracação da embarcação em Porto no País, salienta que a IN RFB no 899/2008 modificou
apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único e,
portanto, resultando em inequívoca vigência quanto ao fato gerador objeto da autuação.
Ocorre que a fiscalização compreendeu que as retificações que constavam no
prazo do art. 45 da IN 800/2007 não foram honradas e por tal razão seriam intempestivas as
informações prestadas.
Percebe-se que, em 2014, por meio da Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2
junho de 2014, foi revogado o art. 45 e seu §1o que traziam a equiparação da alteração realizada
dentro do prazo mínimo com a prestação de informação intempestiva.
Nesse sentido inclusive a Receita Federal do Brasil, por meio da Solução de
Consulta Interna Cosit no 2/2016, publicou entendimento de que a alteração ou retificação de
informações já prestadas anteriormente não configuram prestação de informação fora do prazo,
conforme segue:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE
NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A multa estabelecida no art. 107,
inciso IV, alíneas "e" e "f do Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada
informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos
na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a
aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro
de 1966: Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
Desse modo, é reconhecer a retroatividade benigna das retificações que tiveram
sua informação prestação tempestivamente, nesse sentido:
Numero do processo:11128.003149/2009-77 Turma:Segunda Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Terceira Seção Câmara:Quarta Câmara Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Sep 23 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Fri Nov 06 00:00:00
UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do
fato gerador: 22/09/2008 RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DA MULTA. As alterações ou retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação
fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. A lei aplica-se
a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando deixa de defini-lo
como infração. Constituindo matéria de ordem pública, cabe o seu conhecimento
mesmo quando alegado somente em recurso voluntário.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.773 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.723207/2013-91

Numero da decisão:3402-007.728

Ainda:

Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
No auto de infração consta a seguinte irregularidade:

No entanto consta em e-fl. 23

Já em e-fl. 30:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.773 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.723207/2013-91

Nota-se que houve a prestação da informação tempestivamente, no entanto, a
retificação teria ocorrido após a atracação, no entanto, como a jurisprudência mansa desse
CARF, ocorrendo a retificação posterior a tempestiva prestação de informação e antes da
fiscalização, ela deve ser aceita.
Assim, dou provimento para as informações prestadas tempestivamente, que
tiveram retificação após o embarque.
4
PRINCÍPIOS
DO
NÃO
CONFISCO,
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE

A recorrente pede reforma por afronta aos princípios constitucionais do não
confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade, isso implicaria em dizer que a lei aduaneira,
neste aspecto específico, é inconstitucional, o que, como é cediço, por força da Súmula Carf no 2,
não cabe a este Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, nego provimento.
5
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Finalmente no tocante a denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN
envolvendo matéria aduaneira, tal matéria encontra-se pacificada dentro deste Conselho,
vejamos:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, nego provimento.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.773 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.723207/2013-91

6
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em rejeitar as preliminares e no mérito, voto em DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário, para reconhecer a retroatividade benigna das
retificações que tiveram sua informação prestadas tempestivamente.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Fl. 155
DF CARF MF
Original